Tribunal: TJMT
Processo: 1045530-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045530-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TENORIO & SIMOES LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.456.765/0001-42 (APELADO), JULIANA MARTINS GUERRA - CPF: 223.590.238-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DOURADINHO MIRANDA ADVOGADOS - CNPJ: 33.600.259/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.344.615/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.089.509/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE AVIATION LTDA - CNPJ: 24.290.442/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE FLEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.988.089/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO JUNIOR - CPF: 452.364.536-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF: 255.309.686-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a propriedade do embargante sobre veículo objeto de constrição judicial em ação cautelar fiscal, e determinando o cancelamento da restrição. A sentença ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O recurso sustenta a ocorrência de fraude à execução fiscal, ao argumento de que a alienação do bem se deu após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, o que atrairia a presunção absoluta de fraude, nos termos do art. 185 do CTN, conforme interpretação do STJ.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do bem imóvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura, nos termos do art. 185 do CTN, fraude à execução fiscal, apta a invalidar a transferência perante a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 290), estabelece que, para os créditos tributários inscritos após a entrada em vigor da LC no 118/2005, a simples alienação de bens pelo devedor, sem reserva suficiente para satisfazer a dívida, presume-se fraudulenta de forma absoluta.

4. No caso, comprovou-se que a transferência do veículo ocorreu em data posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa, atraindo a presunção absoluta de fraude à execução, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente ou a formalidade da transação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.141.990/PR, relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.11.2010, publicado no DJe em 19.11.2010; TJMT, 1027685-53.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.1.2025, publicado no DJe em 24.1.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1045530-69.2021.8.11.0041 opostos por
TENÓRIO & SIMÕES LOCADORA E TRANSPORTES LTDA. – ME
, julgou procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da titularidade do embargante sobre o veículo de placa NDW-0297, bem como determinou o cancelamento definitivo da medida constritiva que recaía sobre o referido bem, no bojo da ação cautelar originária.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta que, tendo a ação cautelar n. 1006149-88.2020.8.11.0041 sido instruída com centenas de certidões de dívida ativa, as quais demonstram, de forma inequívoca, a anterioridade da inscrição do crédito tributário à alienação do bem, restaria configurada a fraude à execução, o que torna o negócio jurídico ineficaz em face do Fisco.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o consequente julgamento de improcedência dos embargos de terceiro, reconhecendo-se a existência de fraude à execução fiscal e, por conseguinte, a validade da constrição judicial efetuada sobre o veículo de placa NDW-0297.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 301416384, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1045530-69.2021.8.11.0041 opostos por TENÓRIO & SIMÕES LOCADORA E TRANSPORTES LTDA. – ME, julgou procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da titularidade do embargante sobre o veículo de placa NDW-0297, bem como determinou o cancelamento definitivo da medida constritiva que recaía sobre o referido bem, no bojo da ação cautelar originária.

O cerne recursal reside na análise quanto à caracterização, ou não, de fraude à execução na alienação de veículos promovida pela executada, especialmente diante da realização da venda após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do artigo 185,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Vejamos o teor do artigo 185 do Código Tributário Nacional, em sua redação originária e atual:

“
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução
.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
em fase de execução
.
”
[sem destaque no original].

“
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da
dívida inscrita
. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
”.
[sem destaque no original].

Como se vê, a partir da vigência da LC n. 118/2005, em 09.6.2005, presume-se fraudulenta toda alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, conforme nova redação do art. 185 do CTN.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 290), firmou entendimento no sentido de que a alienação de bens pelo sujeito passivo, sem a devida reserva de patrimônio suficiente à satisfação do crédito tributário, configura presunção absoluta de fraude à execução, independentemente da existência de registro da penhora ou da boa-fé do adquirente, ressalvados os negócios jurídicos realizados antes da vigência da LC n. 118/2005, circunstância em que a fraude somente se caracteriza se a alienação tiver ocorrido após a citação válida do devedor. Senão, vejamos:

“[...]
9. Conclusivamente: (a)
a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)
; (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.141.990/PR, relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.11.2010, publicado no DJe em 19.11.2010).
[sem destaque no original].

Ademais, é certo que, no julgamento do referido recurso paradigma, o c. Tribunal da Cidadania assentou a inaplicabilidade da Súmula n. 375/STJ às execuções fiscais, reconhecendo a prevalência da legislação especial sobre a norma geral do referido enunciado sumular, que condiciona o reconhecimento da fraude à execução à existência de penhora registrada ou à demonstração de má-fé do terceiro adquirente, conforme consta no seguinte excerto: “[...]
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.
[...]”.

A propósito:

“[...]
3. Segundo a jurisprudência do STJ,
na hipótese de execução fiscal de dívida não tributária
, para o reconhecimento da fraude à execução, faz-se necessário o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme estipulado na Súmula 375 do STJ.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.170.602/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14.4.2025, publicado no DJEN em 25.4.2025).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, em consulta aos autos da ação cautelar n. 1006149-88.2020.8.11.0041, constata-se que a referida demanda foi distribuída em 13.2.2020, visando resguardar a efetividade da cobrança de centenas de créditos tributários e não tributários, cujas datas de inscrição em dívidas ativas mais antigas remontam ao ano de 2010, conforme demonstrado pelas certidões de dívida ativa constantes dos Ids. 30210428 e 30210429, nos autos originários.

Nesta senda, é cediço que a certidão de dívida ativa goza,
prima facie
, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei n. 6.830/80, presunção esta que não pode ser ilidida por meras alegações, exigindo prova robusta.

Ainda, verifica-se que, em data posterior (02.9.2020), foi determinada a constrição de veículos por meio do sistema RENAJUD, abrangendo, entre outros, o automóvel de propriedade do embargante, qual seja
veículo tipo carroceria Marcopolo, marca Mercedes-Benz, ano/modelo 2007/2008, de placa NDW-0297 e chassi 9BM6340118B569334
.

Por outro lado, extrai-se da Certidão de Reconhecimento de Firma (Id. 301375939) e da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (Id. 301375938) que a aquisição do bem pelo apelado ocorreu em 13.8.2019, ou seja, em momento posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa.

Desse modo, considerando que a venda do veículo ao apelado deu-se após a alteração do artigo 185, do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005, impõe-se o reconhecimento da fraude à execução, cuja presunção, conforme entendimento consolidado do c. STJ, é de natureza absoluta.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]
Tese de julgamento: “
A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação.
”
[...]”. (TJMT, 1027685-53.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.1.2025, publicado no DJe em 24.1.2025).
[sem destaque no original].

Por oportuno, ainda que a parte apelada sustente que a constrição de 35 (trinta e cinco) veículos e 44 (quarenta e quatro) imóveis, realizada no âmbito da ação cautelar, seria suficiente para garantir a satisfação do crédito tributário, observa-se que, à época do ajuizamento da demanda, o débito fiscal alcançava a expressiva quantia de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões cento e trinta e sete mil dezessete reais e sessenta centavos). Diante da elevada magnitude do valor em execução, não se revela juridicamente possível presumir a alegada suficiência patrimonial, sobretudo quando ausente conversão em renda, sendo indispensável a efetiva demonstração da aptidão econômica dos bens constritos para cobrir integralmente o montante exigido.

Dessa forma, estando caracterizada a fraude à execução na alienação do bem objeto da presente controvérsia – uma vez que tal negócio jurídico foi formalizado após a inscrição do débito da alienante em dívida ativa –, impõe-se reconhecer sua ineficácia em face da Fazenda Pública. Assim, imperiosa a manutenção da constrição judicial realizada nos autos da ação originária, porquanto amparada na tutela do interesse público e na proteção do crédito tributário.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos de terceiro, ante o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, condenando TENÓRIO & SIMÕES LOCADORA E TRANSPORTE LTDA. – ME ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025